Tribunal: STF
Processo: RE 565653
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-29
Data de publicação: 2007-11-29

Ementa:
EMENTA: Ausência de repercussão geral no recurso extraordinário no qual se questiona a constitucionalidade da adoção do prazo de vinte anos para o pagamento de Títulos da Dívida Agrária, a que se refere o art. 184 da Constituição da República, ao pagamento de parcelas em dinheiro fixadas pela sentença que julgou o processo de desapropriação.